Tribunal: TJSP
Processo: 2125965-56.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2125965-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é peticionário
ADILSON MARQUES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Declarará voto
convergente o Revisor.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO,
ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL no: 2125965-56.2020.8.26.0000 VOTO No 35.611
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 0000122-40.2017.8.26.0544
PETICIONÁRIO: ADILSON MARQUES SANTANA
VISTOS.
ADILSON MARQUES SANTANA ingressa com o
presente pedido revisional contra o venerando acórdão proferido
pela Egrégia 9a Câmara de Direito Criminal deste Colendo
Tribunal de Justiça que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso ministerial para condená-lo pelo cometimento do delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a cumprir, em
regime inicial fechado, a pena de 06 anos de reclusão, mais o
pagamento de 600 dias-multa alterando a r. sentença de proferida
pela MMa Juíza Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha
que julgou improcedente a pretensão ministerial, desclassificou o
delito para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e, de ofício,
absolveu o peticionário da prática da conduta descrita no referido
dispositivo, com fundamento nos artigos 383 e 386, III, do Código
de Processo Penal.
O venerando acórdão transitou em julgado para
o Ministério Público em 23/10/2018 e para a Defesa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16/09/2019.
Através de advogado constituído, com fulcro no
artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, pretende
o peticionário a desconstituição do julgado buscando sua
absolvição ou a desclassificação para o crime de porte de drogas
para consumo pessoal, conforme decidido em primeiro grau.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo indeferimento.
É o relatório.
Sem
apresentar
provas
novas
pretende
o
peticionário a alteração da condenação.
O peticionário foi definitivamente condenado por
tráfico de entorpecentes porque no dia 24 de janeiro de 2017, por
volta das 18:30 horas, na Rua Apolo, na cidade e Comarca de
Franco da Rocha, trazia consigo para fins de tráfico, 01 porção de
cocaína (5 gramas) e 15 porções de crack” (07 gramas).
Segundo restou apurado, nas circunstâncias de
tempo e lugar acima mencionadas, policiais civis realizavam
diligências quando avistaram o peticionário vendendo drogas.
Por conta disso, houve a abordagem e o
peticionário foi submetido à revista pessoal e com ele os policiais
encontraram os entorpecentes acima mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade do delito ficou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação provisória (fls. 74/76),
laudo de exame químico toxicológico (fls. 121/123) e prova oral
coligida nos autos.
Não obstante tenha negado prática do crime a
autoria restou confirmada.
O peticionário, sempre que ouvido, negou a
prática do crime. Em Juízo, admitiu que estava no local dos fatos
para adquirir uma porção de cocaína para o seu próprio consumo,
momento em que foi abordado por policiais. Disse que portava
apenas uma porção da droga, pela qual pagou a quantia de R$
10,00 ao traficante que fugiu do local. Alegou que foi levado para a
Delegacia porque disse que já tinha passagem criminal.
Sua versão, porém, restou isolada na prova
coligida nos autos.
Senão vejamos.
O policial civil Fernando informou que efetuava
diligências no local, que é conhecido como ponto de tráfico de
entorpecentes e ali permaneceu em observação por cerca de trinta
minutos. Visualizou o peticionário em atitude típica de venda de
drogas, eis que um indivíduo lhe entregou algo, aparentemente
dinheiro, e ele foi até uma vegetação próxima onde pegou alguma
coisa para entregar ao indivíduo. Foi feita a abordagem e na mata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próxima foram encontradas algumas porções de entorpecentes.
Não se recordou se havia dinheiro com o peticionário.
Nesse mesmo sentido foram as declarações do
policial Misael Rocha da Silva Reis.
Não há porque desacreditar da palavra dos
policiais que afirmaram terem visualizado o peticionário em
atitude de mercancia ilícita no local dos fatos, negociando
com um indivíduo e quando abordado, próximo a ele, em uma
vegetação onde viram ele mexer durante a venda, os policiais
encontraram os entorpecentes. Nada há nos autos a indicar que
os policiais estivessem mentindo apenas para prejudicar o
peticionário.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no
sentido de que os depoimentos de agentes da lei, quando
homogêneos entre si, assim como com as demais provas dos
autos, como no caso deste processo, podem fundamentar decreto
condenatório.
Este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem
decidido:
“Os militares não conheciam o apelante e não teriam motivos
para imputar a prática de tão grave crime a pessoa que
soubessem ser inocente. Às suas palavras deve ser dado o
mesmo tratamento reservado para os depoimentos prestados
por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no
caso concreto. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Sobre a validade da palavra de policiais para embasar decreto
condenatório, colhe-se do repositório jurisprudencial do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente: Conforme
entendimento
desta
Corte,
o
depoimento
de
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio
de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal.(HC 23.715/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 2.2.2012, publicado em 15.2.2012)”. [TJ-SP
- Apelação no. 3014836-13.2013.8.26.0602 - 11a Câmara de
Direito Criminal - Rel. Des. XAVIER DE SOUZA - Julg.
10.12.2014].
Assim, a prova dos autos, que conta com a
prisão em flagrante do peticionário, a apreensão de entorpecentes
(“crack” e cocaína) e as palavras firmes e coerentes dos policiais
militares, de que viram o peticionário realizando a venda de
entorpecentes, é suficiente para alicerçar a condenação por tráfico
de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação
para o crime de porte para consumo pessoal.
Registre-se que conquanto o peticionário alegue
sua condição de usuário, tal circunstância não exclui a
possibilidade de que também se dedicasse à comercialização
espúria, pois conforme ressaltado no venerando acórdão:
“... na maioria das vezes, os usuários se valem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício,
de modo que uma conduta não exclui a outra” (fls. 256/267 dos
autos digitais principais).
Destarte, deve ser mantida a r. decisão revidenda. Diante do exposto, indefere-se o pedido revisional.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50083
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO No 2125965-56.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ADILSON MARQUES SANTANA
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
AÇÃO PENAL No 0000122-40.2017.8.26.0544
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL LN
RELATORA SORTEADA: DES. MARIA TEREZA DO AMARAL (VOTO No 35611)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Concordo com a solução dada ao caso
pela eminente Relatora sorteada.
Registro
apenas,
a
título
de
esclarecimento que, embora não haja pedido expresso na inicial,
não é possível a aplicação do redutor de que o trata o artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, porque o peticionário é reincidente específico.
Com essa consideração, acompanho a
eminente Relatora sorteada.
XAVIER DE SOUZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA TEREZA DO AMARAL
1255805B
8
8
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
125936AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125965-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.